Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-56.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714598-56.2018.8.07.0020 RECORRENTE: MÁRCIA CRISTINA MARTINS RECORRIDO: CONDOMÍNIO WAVE RESIDENCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDOMÍNIO. SÍNDICA. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS. IRREGULARIDADES. PERÍCIAS GRAFOTÉCNICA E CONTÁBIL. I – A ré apresentou contas extrajudicialmente relativas ao ano de 2017, quando exercia o cargo de Síndica, as quais, após relatório de auditoria, foram reprovadas em assembleia geral, portanto a pretensão do Condomínio-autor de ressarcimento dos danos referentes à administração dos seus recursos financeiros é necessária, útil e adequada. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual. II – As perícias judiciais grafotécnica e contábil apontam diversas irregularidades na gestão da ré como Síndica do Condomínio em 2017, notadamente a ausência de tomada de preços, não formalização de contratos, ausência de notas fiscais, pagamentos em dinheiro constantes de recibos manuscritos, inclusive com falsidade de assinatura em alguns deles, o que demonstra a prática de ato ilícito e, por consequência, enseja o dever de indenizar. III – O laudo pericial contábil indicou a irregularidade de montante sob a responsabilidade da ré inferior ao postulado na inicial, portanto fica reduzido o valor da condenação imposta pela r. sentença. IV – Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 473, §2o, do CPC, argumentando que o laudo acostado ao feito apresentou juízo de valor, tendo o perito emitido opinião pessoal que excede o exame técnico do objeto da perícia, desconsiderando todas as prestações de informações apresentadas pela ora recorrente, os documentos apresentados, bem como não levou em consideração o montante em caixa que havia na conta do condomínio quando dos pagamentos aos prestadores de serviços. Ao final, pede a majoração do ônus da sucumbência e que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados André Puppin Macedo, OAB/DF 12.004, e Alexandre Spezia, OAB/DF 20.555 (ID 56049745). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".” (AgInt no AREsp n. 2.375.332/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 473, §2o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “22. Na demanda, o MM. Juiz deferiu a realização de perícias grafotécnica, em recibos com o nome de Laércio Pereira, e contábil, nas contas apresentadas pela apelante-ré (id. 50848535). 23. O laudo da perícia judicial grafotécnica realizada nos recibos com o nome do prestador de serviços Láercio Pereira, no total de R$ 77.612,76 (id. 50848726, págs. 12/5), concluiu que “o confronto entre as assinaturas questionadas e o material gráfico padrão revelou numerosas características de gêneses gráficas divergentes. Essas divergências indicam que as características gráficas dos escritos questionados são altamente incompatíveis com os hábitos gráficos identificados nos padrões” (id. 50848696, pág. 37). 24. A perícia judicial contábil, por sua vez, ratificou a existência de irregularidades nas contas apresentadas pela apelante-ré relativas a 2017 e indicou os valores que seriam de responsabilidade da ex-Síndica (id. 50848786, pág. 8) (...) 27. Registre-se que as opiniões pessoais do Perito Judicial inseridas nos itens 6.31, 6.34 e 6.37 do laudo pericial (id. 50848726, págs. 21/3) devem ser desconsideradas, consoante o art. 473, § 2o, do CPC, as quais, no entanto, são insuficientes para a configuração da parcialidade ou ilegalidade apontadas pela apelante-ré. (...) 30. Depreende-se, portanto, que a apelante-ré, no exercício do cargo de Síndica no ano de 2017, efetuou pagamentos com recursos do Condomínio sem realizar as tomadas de preços e sem apresentar os contratos celebrados com pessoas jurídica ou física e as respectivas notas fiscais, juntando recibos sem a discriminação dos serviços, cujos pagamentos foram realizados em dinheiro proveniente de saques bancários ou desconto de cheques, o que não comprova o destino dos recursos. 31. Reprise-se, ainda, o fato de que os recibos apresentados pela apelante-ré em nome do prestador de serviços Laércio Pereira possuem assinatura falsa, conforme laudo da perícia judicial grafotécnica. 32. Nesse contexto, ficou demonstrada a prática de ato ilícito por parte da ex-Síndica na gestão dos recursos do Condomínio, o que enseja o dever de indenizar” (ID 52576967).(g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de majoração do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados André Puppin Macedo, OAB/DF 12.004, e Alexandre Spezia, OAB/DF 20.555 (ID 56049745). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025